Tribunal: STF
Processo: HC 94307
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depositário judicial infiel.
   Inadmissibilidade reconhecida pela maioria em julgamentos
   pendentes do RE nº 466.343 e outros, no Plenário. Razoabilidade
   jurídica da pretensão. Liberdade deferida de ofício, em habeas
   corpus contra acórdão de Turma, até a conclusão daqueles. Caso
   excepcional. Defere-se, de ofício, liminar em habeas corpus
   contra acórdão que, de Turma do Supremo, não reconheceu
   constrangimento ilegal em decreto de prisão da paciente, a título
   de infidelidade como depositária judicial.